Tribunal: TJDFT
Processo: 0708899-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0708899-37.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. COOK EMPREENDIMENTO EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA. impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato que imputa ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que, no Pregão Eletrônico n. 430/2021 criado para a contratação de empresa especializada no fornecimento de alimentação para pacientes e acompanhantes das Unidades de Saúde do Distrito Federal, a inabilitou para contratar os lotes 2, 5, 7 e 8. 2. A liminar foi indeferida (id. 56631884). 3. A impetrante juntou aos autos a petição (id. 58082630) desistindo da impetração, e pleiteando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inc. VIII, do CPC. 4. Isso posto, homologo o pedido de desistência para que surta seus jurídicos e legais efeitos e denego a segurança, art. 485, inc. VIII, do CPC c/c art. 6o, §5o, da Lei 12.016/09. 5. Custas finais, se houver, pelo impetrante. 6. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 17 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora